Tribunal: STF
Processo: RE 301343
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
Embargos de declaração que são manifestamente
protelatórios.
- Em casos como o presente, em que os embargos de
declaração com relação a outros embargos de declaração são
manifestamente protelatórios, especialmente em se tratando de
matéria eleitoral, deve-se a aplicar a jurisprudência desta Corte,
firmada em acórdãos inclusive do Pleno (EDEDEDRE 179.502, EDEDRE
244.161, EREEDA 247.416, EDRE 247.987, EDEDAGRAG 260.266 e EDEDAGRAG
285.969, a título exemplificativo), no sentido de que se proceda ao
imediato cumprimento da decisão tomada no recurso extraordinário em
causa, independentemente da publicação do acórdão destes embargos
Embargos rejeitados, determinando-se o imediato
cumprimento da decisão tomada no recurso extraordinário em causa,
independentemente da publicação do acórdão destes embargos.